Tribunal: CARF
Processo: 11080.736053/2018-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736053/2018-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.899 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
ULTRACARGO LOGISTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO PRECEDENTE
STF
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796.939
(Tema 736 de repercussão geral) e ADI 4905, o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a
exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 115-127) interposto em face de Acórdão no
06-70.546, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba (DRJ/CTA), em 17 de julho de 2020, na qual foi julgada improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, mantendo a multa isolada de 50% aplicada sobre o valor total
dos débitos confessados nas DCOMP não homologadas. A decisão de primeira instância
administrativa restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736053/2018-73
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.899 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.736053/2018-73

NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA Tendo sido regularmente oferecida a ampla
oportunidade de defesa, com a devida ciência do auto de infração e não provada
violação das disposições previstas na legislação de regência, restam insubsistentes as
alegações de nulidade do procedimento fiscal.
IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. A impugnação apresentada
tempestivamente no âmbito do contencioso administrativo fiscal suspende a
exigibilidade do crédito tributário.
SUSPENSÃO DE JULGAMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL Não se acolhe
pedido de suspensão de julgamento de multa regulamentar até a decisão definitiva do
processo de compensação, por falta de previsão legal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
MULTA
REGULAMENTAR.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MANUTENÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. PROCEDÊNCIA DA MULTA. A
compensação não homologada sujeita-se à multa isolada de 50% sobre o valor do débito
objeto de declaração não homologada, devendo a exigência ser mantida em caso de
julgamento improcedente da manifestação de inconformidade contra o correspondente
despacho decisório.
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO
DA CONSUNÇÃO OU ABSORÇÃO A aplicação de princípios, em especial os
próprios do Direito Penal, não respalda, em julgamento administrativo, o afastamento
de penalidade pecuniária aplicada com base em dispositivo de lei vigente e eficaz.
MULTA ISOLADA. “BIS IN IDEM”. NÃO CONFIGURAÇÃO. A multa de mora
aplicada sobre o tributo não recolhido não tem o mesmo fato gerador da multa isolada
aplicada sobre a compensação considerada não homologada, não configurando “bis in
idem”.
DIREITO DE PETIÇÃO. RESTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A declaração de
compensação não configura instrumento de defesa de direito, mas sim de exercício
pleno de prerrogativa legal, que deve respeitar os limites do ordenamento jurídico. Não
há que se falar em prejuízo ao contribuinte, pois a aplicação da multa não obsta a
apresentação de outros pedidos de ressarcimento ou declarações de compensação,
estando garantida a possibilidade de discussão em eventuais discordâncias com as
decisões exaradas.
MULTA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
VIOLAÇÃO. COMPETÊNCIA. Não cabe a discussão sobre a inconstitucionalidade de
normas legais no âmbito do contencioso administrativo, uma vez que o julgador
administrativo encontra-se vinculado à aplicação das normas vigentes no ordenamento
jurídico.

Intimado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário arguindo, em
preliminar, a nulidade do lançamento, pois seria necessário aguarda o deslinde do caso relativo
ao crédito da DCOMP. Em nível meritório, traz diversos fundamentos, todos já conhecidos por
este Coselho, sobre a improcedência da multa isolada.
Após, o processo foi a mim distribuído para análise e julgamento.
É o relatório.

Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.899 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.736053/2018-73

Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relator.
I - Dos requisitos de admissibilidade.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade dispostos no
Decreto n° 70.235/1972. Além de estar comprovada a representatividade adequada dos patronos
da causa, o recurso é tempestivo. Assim conheço do Recurso, e passo para análise das suas
razões.

II – Do mérito
O objeto do Recurso Voluntário consiste na discussão sobre a validade da
imposição de multa isolada, nos termos do § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996, em razão da
não homologação de compensação informa em DCOMP. Ocorre que tal matéria já está
pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, cujo precedente deve ser observado por este
Conselho.
Tal precedente é formado por decisões proferidas tanto no âmbito do controle de
constitucionalidade difuso (RE 796.939, indexado sob o Tema de Repercussão Geral 736),
quanto no concentrado (ADI 4.905). As razões de decidir que ali prevaleceram estão resumidas
na tese firmada:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”

Em ambos os casos, já ocorreu o trânsito em julgado dos processos na esfera
judicial. O RE 796.939 possui certidão de trânsito em julgado datada de 20/06/2023 e, a ADI
4.905, possui certidão de mesma natureza datada de 29/05/2023. Assim, os precedentes
formados estão vigentes e são eficazes.
Referida eficácia, inclusive, abrange o âmbito deste Tribunal Administrativo. Em
que pese seja vedado ao CARF afastar a aplicação da legislação sob fundamentação de
inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF esclarece que tal vedação não se
aplica nos casos em que a lei “já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal”. Além dessa disposição, há previsão mandatória para
aplicação das decisões definitivas de mérito que formam precedentes, seja na vigência do Código
de Processo Civil de 1973 ou no de 2015. É o que consta no §2o do art. 62 do RICARF. Dessa
forma, inafastável a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal ao presente caso.
Por tais razões, e com fundamento no inciso I, do §1o, c\c §2o do art. 62, RICARF,
art. 927 do CPC/2015, aplico ao caso em julgamento o precedente formado pelas decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 796.939, indexado sob o Tema de Repercussão
Geral 736, e na ADI 4.905, para aplicar os efeitos da inconstitucionalidade da multa isolada,
prevista no § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996, em razão da não homologação de
compensação informa em DCOMP.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.899 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.736053/2018-73

Ante o exposto, CONHEÇO do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO INTEGRAL para reformar o Acórdão Recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 950
DF CARF MF
Original